Tribunal: TJDFT
Processo: 0771377-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0771377-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, TALISE DE CASTRO TEIXEIRA D E S P A C H O O presente processo foi sentenciado conjuntamente com de autos n. 0777979-40.2024.8.07.0016. Informe-se a prevenção e aguarde-se a distribuição do recurso naqueles autos (já ofertadas contrarrazões). Após, venham ambos os autos conclusos ao relator. Intime-se. Intime-se.Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito